Tribunal: TJSP
Processo: 1039291-87.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Fornecimento do medicamento Ravulizumabe para tratamento de Síndrome Hemolítica Urêmica Atípica, doença grave e rara que acomete o menor autor. Sentença julgou procedente o pedido, confirmando a tutela concedida, e condenou a ré a fornecer o medicamento e insumos necessários, sob pena de multa, além de custas, despesas processuais e honorários

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Fornecimento do medicamento Ravulizumabe para tratamento de Síndrome Hemolítica Urêmica Atípica, doença grave e rara que acomete o menor autor. Sentença julgou procedente o pedido, confirmando a tutela concedida, e condenou a ré a fornecer o medicamento e insumos necessários, sob pena de multa, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Relação de consumo entre as partes, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 469 do STJ. Havendo previsão de cobertura para a doença, não cabe à ré limitar os tratamentos necessários, especialmente considerando o avanço técnico dos tratamentos medicinais. Precedentes do STJ e entendimento pacificado do TJSP. Abusividade na negativa de cobertura de tratamento indicado por médico. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.